Tribunal: TJBA
Processo: 0000040-93.2012.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000040-93.2012.8.05.0018

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALTINO MILHOMENS QUEIROZ

Advogado(s): HELIDA SANTOS DA CUNHA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s):

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Altino Milhomens Queiroz, contra sentença da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barra, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento na superveniente falta de interesse processual, ante a paralisação do feito por longo período. O
A
pelante sustenta a nulidade da sentença, alegando ausência de sua intimação pessoal para suprir a falta, conforme determina o art. 485, § 1º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
eterminar se a extinção do processo, por abandono da causa, é válida, quando não há prévia intimação pessoal do
A
utor, con
soante
exige o art. 485, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 485, § 1º, do CPC
requer
que, antes da extinção do processo, por abandono da causa,
o

Demandante
seja intimad
o,
pessoalmente, para suprir a falta, no prazo de cinco dias.

4.
A ausência de intimação pessoal d
o
Acionante
configura
error in procedendo
, pois viola norma processual expressa e compromete o devido processo legal.

5.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e dos
T
ribunais
E
staduais reforça que a extinção do feito, por abandono, exige a prévia intimação pessoal do
Suplicante
, sob pena de nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO

6.
Recurso provido.

____________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, III e § 1º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1319780/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 06/09/2018, DJe 14/09/2018; TJ/BA, AP nº 0167952-45.2007.8.05.0001, Rel. Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, j. 27/02/2018; TJ/BA, AP nº 0006197-53.2011.8.05.0039, Rel. Des.ª Pilar Celia Tobio de Claro, 1ª Câmara Cível, j. 05/12/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n
º
0000040-93.2012.8.05.0018
,
oriundos da Comarca de
Barra
, em que figura como Recorrente
ALTINO MILHOMENS QUEIROZ
,
sendo Recorrid
o

o

BANCO VOTORANTIM S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
EM CONHECER
e
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
.

Salvador, .